Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801879-56.2016.8.14.0301

APELANTE: AXA SEGUROS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. BURACOS NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA OMISSIVA DO ENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELA EMPRESA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AXA Corporate Solutions Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais em face do Estado do Pará, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia PA 287, KM 65, quando caminhão segurado perdeu o controle ao colidir com buraco na via, ocasionando o tombamento da carga transportada, o qual de soja em grãos. A sentença concluiu pela inexistência de nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido, diante da fragilidade das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve conduta omissiva do Estado do Pará quanto ao dever de conservação da rodovia estadual;

(ii) Estabelecer se há nexo causal entre a suposta omissão estatal e o acidente de trânsito que causou o tombamento da carga segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, conforme a teoria do risco administrativo, mas exige a demonstração de três pressupostos: conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade direto entre ambos.

4. O dever de conservação das vias públicas é inerente ao Poder Público, mas sua inobservância não implica, por si só, responsabilização civil sem prova clara e objetiva da relação causal entre a omissão e o dano.

5. No caso concreto, a prova produzida nos autos (fotografias e declarações) é insuficiente para demonstrar que os buracos na via foram a causa direta e exclusiva do acidente, tendo em vista a ausência de elementos técnicos ou testemunhais que comprovem de forma segura a dinâmica do sinistro.

6. A responsabilidade estatal por omissão não pode ser presumida, onde o ônus probatório incumbe ao autor, que deve demonstrar que a omissão foi determinante para a ocorrência do evento danoso, o que não se verificou na espécie.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais exige prova robusta do nexo causal entre a omissão do ente público e o dano alegado, não bastando a mera alegação da existência de buracos na pista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo de causalidade direto entre ambos.

B. A mera existência de buracos na via pública não configura, por si só, nexo causal suficiente para caracterizar a responsabilidade do Estado por acidente de trânsito.

C. A ausência de prova técnica ou testemunhal idônea impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de AXA Corporate Solutions Seguros S/A
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

1ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/01/2026 a 02/02/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por AXA Corporate Solutions Seguros S/A em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o Estado do Pará, devido acidente de trânsito ocorrido com veículo da seguradora ao passar por via pública situada na Rodovia PA 287, KM 65, que perdeu o controle devido a quantidade de buracos na estrada e causando o tombamento da carga composta por soja em grãos.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Estado do Pará e os danos sofridos no veículo da transportadora, pois apesar de ter sido comprovado o sinistro do acidente e anexado fotos da via pública nos autos, não são provas irrefutáveis da relação de causalidade de que o acidente foi realmente ocasionado, exclusivamente, em virtude de buracos na via, vez que as fotos foram tiradas em momentos e locais distintos. Dessa forma, não houve configuração de danos.

Irresignada, AXA Corporate Solutions Seguros S/A interpôs recurso de apelação aduzindo reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva por conduta omissiva do Estado, que deveria ter realizado o dever de conservação e manutenção das vias públicas, posto o motorista da empresa ter perdido o controle do veículo pela quantidade de buracos e instabilidade na estrada. Dessa forma, pela fixação de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao suposto ato omissivo e os danos sofridos pela empresa.
Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 18/02/2016, por volta das 08h30, na Rodovia PA 287, KM 65, Município de Redenção, o motorista Fernando Luis de Souza, da empresa Zaqueu Transportes e Logística LTDA, a qual realizou seguro com a empresa Axa Corporate Solutions Seguros S/A (ID 5063547), realizava transporte e carregamento de 37.460 toneladas de soja em grãos, estimado em R5 53.193,20 (ID 5063549), do Município de Querência/MT para Palmas/TO (ID 5063548). Todavia, bateu em um buraco presente na estrada e acabou perdendo o controle do veículo, fazendo com que o carregamento tombasse, perdendo os grãos por sujidade e/ou saque de populares, conforme BOP nº 00056/2016.000267-5 (ID 5063550) e fotografias do acidente (ID 5063551).

A empresa apelante alega que através da declaração do motorista, das fotografias juntadas aos autos e da vistoria realizada, a causa do sinistro foi motivado pelo impacto contra um buraco na via, onde a responsabilidade civil deveria recair sobre o órgão de transito responsável pela manutenção da rodovia, conforme Certificado de Vistoria nº 020.523 realizado pela empresa autora (ID 5063551).

Embora louvável a tese argumentativa da empresa apelante
, em sustentar a conduta omissiva do Estado do Pará em não realizar o dever de conservação e manutenção das vias públicas,
não merece prosperar o seu pleito.
Vejamos.

O dever de conservação e manutenção das vias públicas, especialmente das estradas estaduais
, constitui atribuição típica do Poder Público, decorrente dos princípios da eficiência administrativa e da segurança viária.
Compete ao Estado assegurar que as rodovias sob sua jurisdição apresentem condições adequadas de trafegabilidade
, por meio de serviços regulares de pavimentação, sinalização, reparos emergenciais e fiscalização das condições estruturais da pista.
Tal obrigação visa resguardar
não apenas a integridade do patrimônio público e privado, mas
principalmente a segurança dos usuários, prevenindo acidentes e garantindo a fluidez do tráfego.

Entretanto,
a responsabilidade estatal por eventuais danos decorrentes do mau estado de conservação das estradas não é automática
, pois, embora exista o dever de manutenção,
é indispensável que se demonstre o nexo causal direto entre a deficiência na via e o evento danoso
. Assim, a mera existência de buracos ou irregularidades não basta para caracterizar responsabilização objetiva se não houver prova de que tais defeitos foram determinantes para o acidente. O Estado deve atuar preventivamente, mas a imputação de
responsabilidade depende de comprovação concreta de que a omissão específica na manutenção da via foi a causa eficiente do dano experimentado pelo usuário.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão exige a demonstração clara e inequívoca de que a inércia do ente público foi determinante para a ocorrência do dano, o que não se verificou no caso. Embora a empresa autora atribua o acidente ao mau estado de conservação da estrada,
não restou comprovado que a suposta omissão estatal tenha sido a causa direta e exclusiva do tombamento do caminhão que transportava grãos de soja
. A mera existência de buracos na pista, por si só, não configura automaticamente o nexo causal exigido pela teoria do risco administrativo.

Além disso, a prova documental apresentada é insuficiente para sustentar a alegação de responsabilidade estatal.
As fotografias anexadas,
conforme observado,
foram produzidas em momentos distintos, não havendo garantia de que retratam fielmente as condições da via no exato instante do acidente
. Tal desconexão temporal fragiliza a tese de que os buracos apontados seriam os responsáveis pelo ocorrido, sendo imprescindível prova técnica ou testemunhal idônea que estabeleça essa relação de causalidade de forma segura.

Cumpre lembrar que, no âmbito da responsabilidade por omissão, o ônus probatório recai sobre o autor, que deve demonstrar que a conduta omissiva do Estado foi determinante para a produção do dano. No entanto, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a dinâmica do acidente, tampouco que afastem outras hipóteses plausíveis, como excesso de velocidade, falha na condução do veículo, condições climáticas adversas ou obstáculos inesperados, que poderiam igualmente ter contribuído para o tombamento da carga.

Diante desse cenário probatório frágil e da ausência de comprovação concreta do nexo causal entre a suposta omissão estatal e o acidente, não há como imputar responsabilidade civil objetiva ao Estado
. A jurisprudência consolidada reafirma que, em casos de omissão, exige-se prova robusta da relação direta entre o dano e a ineficiência estatal, o que não ocorreu na espécie.
Assim, não demonstrada a culpa administrativa nem a causalidade necessária, afasta-se a pretensão indenizatória
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Valdiran João de Araújo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de Águas Guariroba S/A e do Município,
buscando a responsabilização civil pelo acidente de trânsito sofrido em razão de buraco existente em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se os elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva – conduta, dano e nexo causal – estão presentes no caso concreto; e

(ii) Apurar se o descaso do Município e da concessionária de serviço público quanto à conservação da via pública configura culpa suficiente para gerar a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF e entendimento consolidado nas jurispurdências, sendo necessária a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

4. Embora comprovado o dano e a existência do buraco na via pública, o autor não demonstra o nexo causal entre o acidente e a conduta omissiva do Município ou da concessionária, essencial para a caracterização da responsabilidade.

5. Em suma, não comprova que o acidente de trânsito sofrido decorreu necessariamente em razão do buraco existente na rua.
O relatório de trânsito aponta como possível causa do acidente a "falta de atenção" do condutor, além de indicar que a visibilidade no local era adequada, sendo a via devidamente iluminada.

6. Prova testemunhal colhida não atesta a dinâmica do acidente, tampouco oferece elementos que permitam concluir pela negligência estatal ou da concessionária como causa direta do evento danoso.

7. Em casos similares, em precedentes do STJ e dos tribunais estaduais reforçam a necessidade do nexo causal para responsabilização, bem como reconhecem a exclusão da culpa do ente público ou da concessionária quando a dinâmica dos fatos aponta para condutas do autor ou ausência de provas robustas.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil por omissão do Estado ou de concessionária de serviço público requer a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal.

B. A ausência de comprovação do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva.

(
TJ-MS
–
Apelação Cível:
08168837820208120001 Campo Grande, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch,
Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 30/01/2025)
. (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso de apelação de Axa Corporate Solutions Seguros S/A
mantendo incólume a sentença pelos motivos alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2026